Tribunal: CARF
Processo: 11516.723366/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723366/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
IMOBILIARIA PINHEIRAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa e não
regularizado no prazo de 30 dias da ciência da exclusão.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723366/2018-02
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723366/2018-02

Relatório
IMOBILIÁRIA PINHEIRAL LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem traduzir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/FNS No 3522816, DE 31 DE
AGOSTO DE 2018 (fls. 71), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único ao ADE, a fls. 72.
Ciente do ADE em 13/09/2018 (fls. 68), a contribuinte apresentou em 11/10/2018
contestação a fls. 2 a 19.
Alega que os débitos previdenciários foram regularizados no prazo da impugnação.
Quanto aos demais débitos, afirma terem sido objeto de parcelamento excepcional,
rescindido após o pagamento de mais de 98% do valor com base em suposto não
pagamento da última parcela, a 75a. Declara não ter localizado o comprovante do
pagamento de tal parcela, de valor irrisório frente à totalidade da dívida, não tendo sido
comunicado da ausência do pagamento. Sustenta que relatório extraído do sistema da
RFB atesta o pagamento integral da dívida.
Informa ter proposto ação judicial, pretendendo a nulidade do ato que rescindiu o
parcelamento especial e a declaração de inexigibilidade dos créditos em referência.
Diz ter efetuado o depósito judicial da suposta parcela remanescente e requerido tutela
de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos, pedido que, contudo, não foi
objeto de análise pelo juiz competente. Defende que a discussão judicial dos débitos
impossibilita a confirmação da exclusão do Simples, que deve aguardar uma decisão
judicial definitiva.
Argumenta que o § 9o do artigo 1o da Lei no 11.941/2009 determina a comunicação ao
sujeito passivo da exclusão do programa especial de parcelamento, asseverando que não
houve tal comunicação. Alega ser irrazoável e desproporcional sua exclusão do
parcelamento. Aduz que a transformação de uma dívida de R$ 3.872,63 em um saldo
devedor de R$ 157.986,30, em decorrência da rescisão do parcelamento especial,
configura flagrante confisco, vedado pela Constituição Federal.
Pleiteia, ao final, a produção de todas as provas em direito admitidas.
A fls. 170, a Equipe Regional do Simples Nacional - SRRF/09 prestou as seguintes
informações:
Os débitos em cobrança pela PGFN foram objeto de parcelamento o qual foi
excluído com efeitos a partir de 15/12/2017 devido a parcela em atraso, pelo que
o contribuinte impetrou a ação judicial no 5019777-35.2018.4.04.7200 -
atualmente com tutela de urgência indeferida e aguardando sentença -, que
pretende a nulidade da rescisão do parcelamento, conforme documentos
juntados às folhas 74/80, obtidos no sítio do TRF4, e às folhas 81/154, obtidos
no dossiê eletrônico 10080.005713/1018-54.
Ao tratar da questão, a DRJ/BHE julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723366/2018-02

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, especialmente, que:
A Recorrente/contribuinte efetivamente não localizou o comprovante de pagamento da
prestação 75, que possivelmente foi esquecida. Tal fato, contudo, especialmente porque
não alertado à Recorrente, e ante o irrisório valor frente à totalidade da dívida, não
poderia, de maneira alguma, ter o condão de transformar uma dívida inferior a
R$4.000,00 em uma dívida superior a R$155.000,00 (a soma dos valores atualizados
das 6 inscrições em referência), sob pena de ferir gravemente o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, aplicáveis de forma ampla ao Direito
Tributário.
Por fim, requer o sobrestamento do feito até decisão judicial definitiva, bem
como, o provimento do Recurso Voluntário para reconhecer a ilegalidade da sua exclusão do
Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
a exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal, nos termos do artigo 17, V, da Lcp
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
As alegações recursais se repetem em relação àquelas apresentadas na
impugnação. Nesse contexto, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723366/2018-02

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
O Ato Declaratório Executivo contestado apresenta por fundamento os seguintes
dispositivos:
Lei Complementar 123, de 2006 Art.17. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse- á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018 Art. 15. Não poderá recolher os
tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP: (...)
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional,
darse- á: (...)
II - obrigatoriamente, quando:
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no123, de 2006,
art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Do exame dos documentos de fls. 73 a 153, percebe-se que o interessado não
providenciou a regularização de seus débitos no prazo estabelecido no artigo 31, § 2o,
da Lei Complementar no 123, de 1996, abaixo transcrito, sendo forçoso confirmar o
ADE em exame.
Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723366/2018-02

Assinale-se que, em que pesem as alegações do impugnante a respeito do pagamento da
quase totalidade dos débitos parcelados, não pode a autoridade administrativa deixar de
observar disposição expressa de lei. E, como visto, a legislação de regência determina a
exclusão do sujeito passivo do regime simplificado no caso de este possuir débitos com
a Fazenda Pública não regularizados no prazo concedido para contestar o ato de
exclusão.
A propósito da falta de comunicação da existência de débitos ou da rescisão do
parcelamento, ressalte-se que o documento de fls. 122 atesta que a empresa, em
20/11/2017, foi devidamente cientificada da existência de parcela relativa a 08/2017 em
aberto há mais de 30 dias, o que determinaria sua exclusão do parcelamento especial, a
menos que fosse providenciada sua regularização até 14/12/2017, nos termos do art. 1o,
§§ 9o, 10 e 14, da Lei no 11.941/09 e dos art. 12, § 8o, e 22 a 26 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 06/2009.
Sobre as alegações de que ato de rescisão do parcelamento feriria princípios
constitucionais, há de se observar que tal discussão exorbita da esfera de competência
da autoridade administrativa de julgamento. De todo modo, o vertente processo não tem
por objeto o procedimento de parcelamento, sem contar que contra o ato de rescisão do
parcelamento houve a propositura de ação judicial, o que representou a desistência da
discussão da matéria na esfera administrativa.
Ressalte-se apenas que, na mencionada ação judicial, a contribuinte não obteve, até o
presente momento, qualquer provimento jurisdicional que lhe assegurasse a suspensão
da exigibilidade dos débitos em questão, conforme se vê a fls. 76 a 80. Há de se
observar ainda que a mera propositura de ação judicial não tem o condão de determinar
tal suspensão, tampouco existe previsão na legislação processual administrativa para
suspensão do processo administrativo fiscal no aguardo de decisão judicial definitiva,
como pleiteia a defesa.
Por fim, sobre o pedido para apresentação de todas as provas em direito admitidas, cabe
destacar que o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, exceto por impossibilidade em virtude de
motivo de força maior, ou por referir-se a fato ou a direito superveniente, ou por
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, hipóteses não
demonstradas no presente caso.
Ressalte-se que não há qualquer informação no bojo do processo a respeito de
mudança relacionada a eventual decisão judicial que resguarde direito ao Recorrente, além do
que, há o reforço da informação de que a quitação da parcela 75 possivelmente foi esquecida.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723366/2018-02

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital